Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036654-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCY GONCALINA DA CRUZ - CPF: 139.008.701-87 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jocy Gonçalina da Cruz
, contra a sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por dano moral
, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, não reconhecendo o direito à diferença salarial decorrente da alteração da carga horária de trabalho como Coordenadora Pedagógica e, indeferiu o pedido de dano moral.

A apelante argumenta que sua carga horária de trabalho foi alterada em 33,33%, sem nenhuma alteração em seu subsídio. Afirma que passou por três modificações em sua relação de trabalho, alteração e atribuições, carga horária e regime de trabalho. No entanto, recebeu somente a verba de gratificação de função, que indeniza a alteração de suas atribuições originais, porém sem a respectiva adequação proporcional do subsídio à carga horária de 40 horas.

Lado outro, expõe que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente de tratamento discriminatório conferido pelo Apelado aos profissionais da educação que atuam nas escolas, em detrimento de outros ocupantes do mesmo cargo público.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja determinado ao Apelado pagar todas as diferenças de subsídios à proporção de 33,33%, sobre o salário base em que permaneceu na função de coordenadora entre os anos de 2016 e 2017, correspondente a 40 horas, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente atualizado. Requer, também, indenização por dano moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente de tratamento discriminatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 78982580), alegando que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva e, exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79282493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou improcedentes todos os pedidos da apelante, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrente de alteração da carga horária de trabalho e indenização por dano moral.

Da análise dos autos verifica-se que a apelante, servidora

pública efetiva no cargo de professora, exerceu a função especial de Coordenadora Pedagógica no período 2016/2017, razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança com o objetivo de perceber a diferença de subsídio decorrente à alteração de sua carga horária de trabalho de 30 para 40 horas, sem obter nenhuma alteração em seu subsídio.

Em suas razões recursais, argumenta que o Professor na situação especial de Coordenador Pedagógico, no exercício da função de confiança com dedicação exclusiva, faz jus ao subsídio correspondente a 40 horas, nos termos do Tema no 514 do STF e de acordo com o art. 39, § 2o da Lei Complementar Estadual no 050/98.

Lado outro, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível pretender verbas adicionais além da gratificação.

Pois bem. Quanto ao exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 regulamenta o cargo em comento esclarecendo acerca da jornada de trabalho, conforme prevê:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; (...) II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:[...]

Nesse seguimento dispõe os
§§ 1o e 2o, do
art. 39, da LC n.o 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada será estabelecido de acordo com o seguinte: (...).

Por conseguinte, extrai-se do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 050/98 e do Anexo X da referida norma, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devido uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva.

A esse respeito, assisti razão ao apelado, pois segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Logo, nos termos da LC, no 50/98, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.

Outrossim, concernente ao Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à apelante na invocada violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, isso porque, resta claro que não houve um aumento de carga horária da servidora, e sim uma atribuição de um cargo de chefia em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim sendo, não há que se falar em pagamento de hora extra para o servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, como é o caso da Apelante. Em vista disso, levando em consideração que a Recorrente recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA - NOMEAÇÃO EM CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - SECRETÁRIA ESCOLAR - FUNÇÃO GRATIFICADA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerado pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.
2-

Recurso conhecido e improvido.(N.U 1023523-59.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). (Grifou-se).

Neste contexto, restando inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, sendo indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

Como visto, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 horas semanais, quando no exercício da função de Coordenador Pedagógico. No entanto, a administração Pública agiu pautado pelo princípio da legalidade.

Além disto, o artigo 39, § único, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que é da iniciativa privativa do Governador do Estado, as leis que disponham sobre aumento da remuneração dos servidores públicos:

Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, [...]

Posto isto, em que pese todas as alegações da apelante, não merece reforma a sentença recorrida,
pois a recorrente em sua função de coordenadora de escola, função de regime de dedicação exclusiva, que exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais, recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.

Dessa forma, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

Dos danos morais:

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que, embora existisse inadimplência contratual, este tenha atingido o patrimônio moral da Apelante.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31o TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão. [...]
Brasília, 09 de junho de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020). (Grifou-se)

Dessa forma, não restou configurado que a servidora pública tenha sofrido humilhação, prejuízos ou sofrimento moral capaz de atingir seu psicológico. Portanto, não alcança o patamar de autêntica lesão à atributo da personalidade de modo a ensejar reparação.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, RATIFICO a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021